Tribunal: TJDFT
Processo: 0733897-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Locação de imóvel urbano. Inadimplemento do locador. Imóvel inadequado à habitação. Restituição de caução. Multa contratual. Notificação extrajudicial. Validade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo recorrente contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com restituição de caução, reconhecendo a culpa do locador pela rescisão antecipada do contrato de locação, com condenação à devolução da caução, ao pagamento de multa contratual e ao pagamento das verbas sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a locatária estava legitimada a rescindir antecipadamente o contrato em razão de vícios no imóvel; e (ii) estabelecer se são devidas a restituição da caução e a multa contratual, bem como a validade da notificação extrajudicial realizada por aplicativo de mensagens.
III. Razões de decidir
3. O inadimplemento contratual anterior e relevante autoriza a rescisão antecipada do contrato pelo locatário, com restituição integral da caução e incidência da multa prevista contratualmente. 4. A notificação extrajudicial realizada por meio de aplicativo de mensagens é válida quando demonstrado que esse era o meio ordinário de comunicação entre as partes, evidenciando ciência inequívoca acerca da intenção de rescisão.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/1991, art. 22, III; CPC, art. 373, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0745064-85.2021.8.07.0001, 7a Turma Cível, Rel. Des. Sandra Reves, j. 10/05/2024; TJDFT, APC 0708240-70.2021.8.07.0020, 6a Turma Cível, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 02/05/2022.